Tribunal: TJPA
Processo: 0807207-21.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7781 - Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2022-03-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807207-21.2021.8.14.0000

REPRESENTANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AUTORIDADE: C P COLORADO EIRELI - EPP

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE CONSUMO SUPOSTAMENTE NÃO REGISTRADO. INCIDÊNCIA DO CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Constatada a relação da concessionária de energia elétrica com o usuário final do serviço de fornecimento é de consumo, deve ser aplicada o Código de Defesa do Consumidor no caso em tela.

2. Com efeito, a parte ré possui responsabilidade objetiva na reparação de prejuízos causados em razão da prestação dos seus serviços, forte no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal e no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

3. Deste modo, não vejo irrazoabilidade na determinação da inversão do ônus da prova, já que não há imposição de realização de prova negativa e não é encargo processual impossível ou dificultoso à ré, não obstante o seja à parte autora.

4. Recurso conhecido e não provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia 29 de março de 2022, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., objetivando a reforma do decisum de id. 5724207, proferido pelo Juízo da Vara Única de São Félix do Xingu, que decretou a inversão do ônus da prova, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de débito c/c Danos Morais, processo nº 0800609-86.2021.8.14.0053, proposta por
C P Colorado Eireli EPP,
em desfavor de Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A.

Em breve histórico, nas razões de id. 5724205, a agravante se insurge contra o
r.

interlocutório
proferido pelo Juízo de 1º grau, aduzindo que a empresa agravada, C P Colorado EIRELI – EPP, não pode ser considerada como destinatária final dos produtos fornecidos pela empresa agravante, eis que utiliza a energia elétrica como insumo para a realização e funcionamento da sua atividade empresarial.

Aduz que a empresa necessita do fornecimento de energia elétrica para o funcionamento e realização das suas atividades empresariais, que se trata de empresa comerciante em material de construção, qual seja, venda de materiais em geral, madeiras e artefatos, ferragens e ferramentas, e serranias com desdobramento de madeira. Assim, realiza atividade que entra na cadeia de produção, não cabendo desta forma no caso dos autos a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

Ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso para fins de suspender a decisão agravada e, ao final, seja dado total provimento ao recurso.

Em decisão monocrática de id. 8125801, foi indeferido o pedido de tutela recursal.

Contrarrazões ofertadas no Id. 8414583, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h, do dia 29 de março de 2022.

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do
decisum proferido em
primeiro grau que inverteu o ônus da prova.

Sem maiores delongas, verifico que a decisão agravada não merece reparos.

Extrai-se dos autos, que o cerne da lide se refere à cobrança de fatura emitida pela Agravante, decorrente de suposto consumo não registrado, no valor de R$ 62.543,88 (sessenta e dois mil, quinhentos e quarenta e três reais e oitenta e oito centavos).

O Código de Defesa do Consumidor também é aplicável àqueles que adquirem produtos ou serviços para fins econômicos, aplicando-os em sua produção, mas em condição de vulnerabilidade.

Caso concreto em que o agravado é comerciante varejista de material de construção em geral, estando em vulnerabilidade diante da Companhia concessionária de serviço público, incidindo assim o CDC, ainda que a energia elétrica seja utilizada na produção do recorrido.

Elucidando melhor a questão, importante notar que o bem adquirido pela agravante, ou seja, energia elétrica, não tem a mesma natureza de bem de capital de uma empresa do ramo de comercialização varejista de venda de materiais de construção em geral.

Além do referido bem consumido não ter a mesma natureza de negócio da agravada, é extremamente evidente o desequilíbrio econômico e técnico existente entre as partes do litígio, ou seja, entre uma concessionária de energia elétrica de grande porte e uma empresa que comercializa materiais de construção.

Neste sentido, considerando as particularidades da causa, justifica-se a inversão do ônus da prova, tendo em vista a dificuldade da parte autora, ora agravada, adquirir provas e a maior facilidade técnica da concessionária de serviço público em relação aos elementos da prestação e utilização do serviço de fornecimento de energia elétrica.

Não bastasse isso, não se pode imputar a parte autora a exigência de prova de fato negativo, consistente na demonstração de que não houve o consumo de energia elétrica supostamente não registrado.

Acrescento, que se trata de caso de alegação de suposto consumo não faturado, de maneira que o mínimo que se pode esperar é que a concessionária prove que o consumidor efetivamente fez uso da energia cobra extra fatura.

ISTO POSTO
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
DESPROVER
O RECURSO INTERPOSTO, MANTENDO INCÓLUME A DECISÃO GUERREADA.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia 29 de março de 2022

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 26/04/2022